Tribunal: TJSP
Processo: 1004006-37.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Processual civil – Recurso de apelação – Ação de Prestação de Contas – Primeira fase – Pronunciamento judicial que tem natureza de decisão interlocutória – Hipótese que enseja o manejo de agravo de instrumento em caso de insurgência – Inteligência dos artigos 550, § 5o e 1.015, inciso II, ambos do CPC - Erro inescusável - Inadmissibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade -

Ementa:
Processual civil – Recurso de apelação – Ação de Prestação de Contas – Primeira fase – Pronunciamento judicial que tem natureza de decisão interlocutória – Hipótese que enseja o manejo de agravo de instrumento em caso de insurgência – Inteligência dos artigos 550, § 5o e 1.015, inciso II, ambos do CPC - Erro inescusável - Inadmissibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade - Recurso de apelação não conhecido.